Tribunal: TJMT
Processo: 1012306-92.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012306-92.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO VICTOR DE FRANCA FERNANDES - CPF: 073.296.171-80 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO

–
RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL - JUROS DO EVENTO DANOSO -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte promovida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

3.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser observada a súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso na quantificação do mesmo.

4.

Os juros na relação jurídica extracontratual fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a presente demanda e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, bem como a alteração do marco inicial de incidência de juros.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Divirjo da relatora quanto ao mérito do recurso, por entender que a prova documental apresentada é suficiente à comprovação do contrato realizado entre as partes.

Isso porque o contrato foi assinado no caixa eletrônico com aposição de senha, e, ainda, com georreferenciador; a dois, porque as compras realizadas o foram no município de domicílio da parte; a três, a impugnação à contestação é genérica, sendo dever do impugnante rebater ponto por ponto as assertivas lançadas e a prova lançadas com a defesa, sob pena de preclusão, em face do princípio da eventualidade, o que ocorreu, e, como conclusão lógica, tem-se a veracidade da argumentação da contraprova produzida pela parte recorrente.

Em face ao exposto,
VOTO
pelo
provimento
do recurso, para
julgar improcedentes
os pedidos iniciais.

É como voto.

VOTO VISTA

Divirjo da relatora quanto ao mérito do recurso, por entender que a prova documental apresentada é suficiente à comprovação do contrato realizado entre as partes.

Isso porque o contrato foi assinado no caixa eletrônico com aposição de senha, e, ainda, com georreferenciador; a dois, porque as compras realizadas o foram no município de domicílio da parte; a três, a impugnação à contestação é genérica, sendo dever do impugnante rebater ponto por ponto as assertivas lançadas e a prova lançadas com a defesa, sob pena de preclusão, em face do princípio da eventualidade, o que ocorreu, e, como conclusão lógica, tem-se a veracidade da argumentação da contraprova produzida pela parte recorrente.

Em face ao exposto,
VOTO
pelo
provimento
do recurso, para
julgar improcedentes
os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023